Tribunal: TJMT
Processo: 0016209-37.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016209-37.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), DAMIAO FERNANDO BASTOS CARMONA - CPF: 034.811.831-78 (APELANTE), NAILTON CONCEICAO SILVA - CPF: 131.065.354-23 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 081.504.214-08 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 069.092.541-71 (APELANTE), LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 073.550.271-40 (APELANTE), JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO - CPF: 015.979.371-85 (APELANTE), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), MEYG DIANE DE SOUZA DUARTE - CPF: 009.971.892-82 (APELANTE), KEVIN VINICIUS NICOLAU DA SILVA - CPF: 020.719.951-55 (APELANTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 016.126.521-90 (APELANTE), JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 021.178.171-14 (APELANTE), WEVERSON LINO DA CRUZ - CPF: 060.113.701-95 (APELANTE), ANDREZA PROFETA BISPO - CPF: 058.541.271-56 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), DIONISIO ORLANDO CARMONA - CPF: 318.586.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), ANDREZA PROFETA BISPO - CPF: 058.541.271-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMIAO FERNANDO BASTOS CARMONA - CPF: 034.811.831-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MEYG DIANE DE SOUZA DUARTE - CPF: 009.971.892-82 (TERCEIRO INTERESSADO), NAILTON CONCEICAO SILVA - CPF: 131.065.354-23 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 081.504.214-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 069.092.541-71 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN VINICIUS NICOLAU DA SILVA - CPF: 020.719.951-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO - CPF: 015.979.371-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 2º, § 3º DA LEI Nº 12.850/2013 E ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/2013 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CINCO APELANTES – PLEITOS COMUNS -
PRELIMINAR
– INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE PARCIAIS DA RESOLUÇÃO N.º 11/2017/TP DO TJMT, QUE ATRIBUIU COMPETÊNCIA À 7.ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA JULGAR GRUPOS CRIMINAIS ORGANIZADOS, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO – INOCORRÊNCIA – ESPECIALIDADE EM RAZÃO DA MATÉRIA – TESE JÁ ANALISADA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E CORTES SUPERIORES -
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA -
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE UM DOS APELANTES
–
DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – VIABILIDADE EM PARTE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” INERENTE AO TIPO PENAL – DECOTE DA DOSIMETRIA – PENA READEQUADA –
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA

– ISENÇÃO DE CUSTAS – ART. 804, DO CPP - PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO PEDIDO SUBSIDIÁRIO.

1.

1.
A Constituição Federal atribui aos tribunais o poder de dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. 2. Não viola o princípio da legalidade diploma que reconhece a competência a Órgão Especial do Tribunal de Justiça para dispor sobre transformação de juizados ou para instalar juizados em substituição aos adjuntos.
Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga improcedente.

(STF - ADI: 4235 RJ, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-006 DIVULG 16-01-2023 PUBLIC 17-01-2023)”

2.

As provas produzidas apontam de forma clara a participação ativa de todos os apelantes nas atividades da organização criminosas comando vermelho. Conversas, muitas delas recuperadas dos celulares apreendidos, revelam um sistema complexo de controle financeiro e hierárquico, com membros da facção prestando contas e repassando valores arrecadados para os superiores.

3.

Ausente fundamentação apta a negativação da circunstância judicial “consequência do crime”, prevista no art. 59, do CP, esta, deve ser decotada da dosimetria.

4.

O art. 804, do CPP estabelece que a
sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido. Logo, as custas processuais estão legalmente previstas, não sendo facultado ao juiz do processo afasta-la.

5.

A avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, que é o momento adequado para tal aferimento.

6.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Kevin Vinícius Nicolau da Silva, Leonildo de Oliveira Silva, Valdomiro de Oliveira Leite, Joadil Souza dos Santos Ferreira e Weverson Lino da Cruz,

contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que nos autos de ação penal, condenou
Kevin Vinícius Nicolau da Silva por integrar e exercer o comando [individual ou coletivo] de organização criminosa (art. 2º, § 3º da Lei nº 12.850/2013), e Joadil Souza dos Santos Ferreira, Nailton Conceição Silva, Jefferson Steffen dos Santos Pinto, Leonildo de Oliveira Silva, Valdomiro de Oliveira Leite e Weverson

Lino da Cruz por integrar organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013). (Id. 196982740).

Nas razões Leonildo, Valdomiro, Joadil Souza e Weverson Lino, requer, preliminarmente que:

a)

Seja declarada incidentalmente inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, e por consequência que seja suprimido parcialmente do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução nº. 11/2017 do Tribunal Pleno por afronta o disposto no art. 22, I, c.c art. 5º, inciso LIII, ambos da Constituição Federal, mantendo-se as demais disposições da referida resolução;

b)

Seja declarada a ilegalidade parcial da resolução, para suprimir do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução nº. 11/2017 do Tribunal Pleno por afronta, uma vez que a referida resolução negou vigência e contrariou os artigos 69 e 70, ambos do Código de Processo Penal, com a consequente remessa dos autos para a comarca de origem;

c)

Seja declarado a nulidade de todos os atos práticos neste juízo, por violação do artigo 83, da lei processual, e consequentemente seja suscitado o conflito de competência, uma vez que o juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, além de ser o competente pelo critério estabelecido no art. 70 do CPP, se tornou prevento em relação ao de Cuiabá/MT, pois o magistrado atuante naquela comarca se antecedeu, nos termos do art. 83, do CPP, atuando na prisão em flagrante e autorização de acessado aos dados de aparelho celular de Leonildo de Oliveira Silva (ID 120274 – Proc. N.º 2207-85.2019.811.0078).

No mérito, requer a absolvição, nos termos do inciso II ou VII ambos do artigo 386 do Código de Processo Penal, nos termos do inciso II ou VII ambos do artigo 386 do Código de Processo Penal. (Id. 196983242).

Kevin Vinicius Nicolau da Silva, busca a absolvição, alegando insuficiência de provas para sustentar uma condenação. E, subsidiariamente, requer o afastamento das circunstâncias judiciais consideradas negativas, por apresentar fundamentação inidônea. (Id. 202367193).

Em contrarrazões, Ministério Público de instância singela refuta os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do apelo, para manter o édito condenatório em seus integrais termos (Id. 205654170.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o seguinte entendimento. (Id. 209852186).

“Sumário: Apelação Criminal. Organização Criminosa. Recursos Defensivos. Preliminar de inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT. O STF e STJ firmaram entendimento de que, a despeito da competência do lugar do fato criminoso, os tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria. “Inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais”. Aresto do TJMT. Rejeição. Mérito. Organização criminosa. Delito formal e de perigo abstrato. Condenações pautadas sobre o conteúdo das diligências cautelares [interceptações telefônicas, busca e apreensão e análise de dados telemáticos] que evidenciam os vínculos e funções de cada réu no contexto da organização criminosa. Condenação motivada sobre provas não repetíveis. Contraditório diferido. “Embora a condenação do paciente haja sido lastreada em elementos de informação obtidos por meio das interceptações telefônicas autorizadas no curso do inquérito policial, não há dúvidas de que o conteúdo das interceptações foi anexado aos autos e, portanto, disponibilizado às partes para que, querendo, pudesse impugnálo e sobre ele exercer o contraditório”. Premissas do STJ. Tese de insuficiência probatória que, isoladamente, não se sobrepõe aos elementos de provas angariados no curso da instrução. Dosimetria. O fato de integrar, promover e financiar organização criminosa, de relevante poder de insurgência contra o Estado e a paz social, constitui motivação idônea para estabelecer a penabase acima do mínimo. Validade. Elementos extrapenais que transbordam as normas da espécie. Diretrizes do STJ.
Parecer pelo desprovimento dos recursos.”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Kevin Vinícius Nicolau da Silva, Leonildo de Oliveira Silva, Valdomiro de Oliveira Leite, Joadil Souza dos Santos Ferreira e Weverson Lino da Cruz,

contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que nos autos de ação penal, condenou Kevin Vinícius Nicolau da Silva por integrar e exercer o comando [individual ou coletivo] de organização criminosa (art. 2º, § 3º da Lei nº 12.850/2013), e Joadil Souza dos Santos Ferreira, Nailton Conceição Silva, Jefferson Steffen dos Santos Pinto, Leonildo de Oliveira Silva, Valdomiro de Oliveira Leite e Weverson Lino da Cruz por integrar organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013).

Preliminarmente, o apelante suscita arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade parcial da Resolução n.º 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, por ofensa ao art. 5.º, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, e art. 70, ambos do CPP, no ponto específico em que aquela norma administrativa confere à Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado
”, argumentando que apenas a União poderia legislar em matéria processual, ao passo que a lei federal ( CPP) determina que competência seja firmada pelo local da infração, de modo que o Juízo Especializado que sentenciou o feito seria incompetente para tanto.

Importa consignar que esse tema já foi amplamente discutido por este Tribunal de Justiça. Vejamos:

“...
É válida a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno que confere ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual. Entendimento este firmado em consonância com o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-MT 10005563620228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2022)”

“...
É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ
”. (N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) – Negritei.

“...
Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual.
” (N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.”

“...
Nesse contexto, não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribuna
l”. (N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2022) – Destaquei.”

“HABEAS CORPUS – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO PENAL EM QUE SE APURA CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ESPECIALIZAÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA – CABIMENTO – VALIDADE – ORDEM DENEGADA. É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ
.“A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. "(STF - HC 113018, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/11/2013). (TJ-MT - HC: 10147597120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 11/08/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/08/2020”

Trago ainda julgado do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 2.556/96 E LEI 3.603/2001 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEIS QUE ATRIBUEM COMPETÊNCIA AO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DISPOR SOBRE TRANSFORMAÇÃO DE JUÍZOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS JUIZADOS E PARA FIXAR SUA COMPETÊNCIA. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À RESERVA DE LEI FORMAL. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1.
A Constituição Federal atribui aos tribunais o poder de dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. 2. Não viola o princípio da legalidade diploma que reconhece a competência a Órgão Especial do Tribunal de Justiça para dispor sobre transformação de juizados ou para instalar juizados em substituição aos adjuntos.
Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga improcedente.

(STF - ADI: 4235 RJ, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-006 DIVULG 16-01-2023 PUBLIC 17-01-2023)”

Logo, não há qualquer ilegalidade na tramitação dos autos para a vara especializada, tampouco nulidade a ser reconhecida. De modo que,
rejeito a preliminar
arguida.

VOTO MÉRITO

Para a análise do pedido de absolvição, transcrevo a sentença proferida nos autos :

“
O Ministério Público alega que, entre os anos de 2019 e 2020, os acusados, em tese, promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a Organização Criminosa Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público aduz que, em razão das informações colhidas dos celulares apreendidos quando das prisões em flagrante dos acusados LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA, vulgo “Gordinho”, e JEFFERSON DOS SANTOS PINTO, vulgo “Peixeiro, Gordão ou Jefão”, foi possível descortinar a atuação da Organização Criminosa atuante na região de Sapezal/MT.

Descrevendo as condutas dos acusados, o Ministério Público narra que LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA, utilizando o perfil fake com nome “Anita”, além de realizar a traficância de drogas na região, também integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA, segundo o Ministério Público, desempenhava o papel de recolhimento de uma espécie de “taxa” de mensalidades, intitulada de “camisas” dos membros da Organização Criminosas e, também, das chamadas “lojinhas”, “taxa” paga para ter autorização para venda de drogas.

Dessa forma, o Parquet alega que LEONILDO DE OLVIEIRA SILVA ocupa um alto cargo dentro da Facção Criminosa, cargo esse intitulado de “VOZ”, que está hierarquicamente abaixo somente do cargo denominado “FINAL”, que é considerado o chefe da Organização.

Além disso, continua o Ministério Público, LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA desempenhava o cargo de “disciplina”, que possuía atribuição de “disciplinar” os membros da Organização que não pagavam as taxas e que se envolvessem em confusão, bem como “eliminar” membros de outras Facções.

Das informações colhidas do celular do acusado LEONILDO, constatou-se que as trocas de mensagens entre LEONILDO e um indivíduo denominado “Bira”. Durante as conversas, LEONILDO efetua cobranças de mensalidade da “biqueira” comandada por “Bira”, referindo-se à pasta base de cocaína como “oléo”.

Imediatamente, a imagem enviada por “Bira” a LEONILDO chama bastante atenção, visto que ele exibe um revólver apoiado em sua perna, fazendo o sinal de “V” com os dedos, que é usualmente utilizado pelos membros da facção criminosa denominada Comando Vermelho para se identificarem.

Segundo o autor da ação penal, “Bira” é VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE e responsável pela venda de tráfico de drogas na região denominada “boca do lixo”.

Em outra oportunidade, LEONILDO conversa com outro, em tese, membro da Organização Criminosa, vulgo “Casquinha”, que foi identificado como sendo a pessoa de GUILHERME JUNIOR EUZÉBIO.

Nas conversas, GUILHERME reclama para LEONILDO de um “chá” (maconha) que não estava sendo vendido, em razão da má qualidade. Na ocasião, GUILHERME presta conta a LEONILDO ̧ dizendo que vai pagar R$ 400,00 (quatrocentos reais) de pasta base de cocaína que estava pendente de quitação.

LEONILDO ainda faz incisivas cobranças a GUILHERME, dizendo que a “taxa” da mensalidade da Facção (camisa) e da “lojinha” estariam atrasadas.

Em conversa com o membro “Fredd”, identificado como sendo JOELSON GOMES DA SILVA, este afirma que quer “acertar logo a biqueira”, ocasião em que LEONILDO informa que o pagamento é até o dia 05 de cada mês.

JOELSON aproveita, ainda, para pedir uma porção de R$ 50,00 (cinquenta reais) para LEONILDO.

Posteriormente, quando LEONILDO cobra taxa da biqueira, JOELSON informa ter repassado o dinheiro para outro membro da OrCrim chamado NAILTON que, segundo o Ministério Público, também desempenhava papel importante na Facção Criminosa, recolhendo as taxas dos membros que moram na periferia da cidade, repassando-as posteriormente para LEONILDO.

Em outra troca de mensagens, segundo o Parquet é possível visualizar que o contato “Thata” solicita certa quantidade de drogas. Tal membro foi identificada como sendo a pessoa de THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO, que, em tese, atua adquirindo drogas em Sapezal/MT e realizando a revenda na cidade de Campos de Júlio/MT.

Em conversa com “Koreano” ou “Coreanos”, identificado com o sendo MOISÉS DE OLIVEIRA SANTOS, além da negociação envolvendo entorpecentes, LEONILDO, cobra o pagamento das taxas de “camisas” e “lojinhas”.

Já através do aplicativo de mensagem do Facebook, LEONILDO conversa com NAILTON MELLO, demonstrando que além de, em tese, comercializar drogas, NAILTON auxilia LEONILDO na cobrança das “taxas” dos membros da Organização Criminosa.

LEONILDO, ainda, troca mensagens com PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA sobre, em tese, a venda de drogas no local conhecido como “República do B13”, lugar, segundo o Ministério Público, conhecido pelo alto índice de crime e tráfico de drogas. PEDRO também seria responsável por recolher o dinheiro da venda de drogas no “B13” e repassar para LEONILDO.

Em outra oportunidade, LEONILDO conversa com JEFFERSON DOS SANTOS PINTO, vulgo “Peixeiro, Gordão ou Jefão”.

No início das mensagens entre LEONILDO e JEFFERSON, aquele acusado repassa a este parte do “Estatuto do Comando Vermelho”. Em um trecho da conversa, JEFFERSON afirma que LEONILDO seria o “VOZ” do “Comando Vermelho” em Sapezal. Segundo o Ministério Público, depois de LEONILDO ter sido preso, JEFFERSON teria sido “promovido” ao posto de “VOZ” e “Disciplina” na cidade de Sapezal/MT.

Todos os pagamentos de “taxas”, “biqueiras” e castigos eram executados por ele, demonstrando que as hierarquias dentro da Fação se alteram constantemente.

Em outra conversa, segundo o douto Promotor de Justiça, identificou-se conversas entre LEONILDO e KEVIN VINICIUS NICOLAU DA SILVA, vulgo “O Profeta”, quem seria o “Final” (chefe da Organização Criminosa na Cidade de Sapezal).

Nas conversas iniciadas em 18/06/2019 e que se seguiram, o Ministério Público alega que KEVIN orienta LEONILDO a recolher as “taxas” das “camisas” e “lojinhas”, bem como a cobrar as dívidas e realizar castigos, orientando-o como proceder com os depósitos quase que semanais.

O Parquet aduz que não é permitido que ninguém comercialize drogas na cidade sem a permissão de KEVIN e com o devido repasse da “taxa de permissão”.

O Ministério Público ressalta que vários depósitos efetuados por LEONILDO a KEVIN, a título de recolhimento das “taxas” pagas pelos integrantes da Organização Criminosa, foram creditados na conta de sua esposa, ANDREZA PROFETA BISPO, que além de ser, em tese, integrante da Organização Criminosa, participava ativamente das práticas delituosas, sendo responsável também por receber todo dinheiro do tráfico que KEVIN comercializava, corroborado por conversas em que ele, KEVIN teria deixado claro que sua esposa gerenciava suas finanças fora da cadeia.

Das conversas verificadas entre LEONILDO e KEVIN, segundo o Ministério Público, KEVIN envia a LEONILDO um print de uma conversa com SIDNEY PEREIRA DA SILVA, vulgo “Gasolina”, contendo uma lista com valores e nomes:

“Sula 1100

Leo500

Zacarias 600

Pascoal 1000

Xxeu 500

Coreano 1400”

O Autor da ação penal aduz que “Sula” é JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA; “Zacarias” é ALEXANDRE MATOS DA SILVA; “Xxeu”, abreviatura de “Xexeu”, que é EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA e “Coreano /Koreano” é MOISES DE OLIVEIRA SANTOS.

Extrai-se da denúncia que em outros diálogos, verificase a troca de mensagens entre LEONILDO e o “Zacarias”, ALEXANDRE MATOS DA SILVA, em que aquele realiza a cobrança de “Zacarias” acerca da sua “lojinha” e sua “camisa”.

“Zacarias”, ainda, seria o responsável por guardar as armas utilizadas pela Organização Criminosa.

Segundo a denúncia, após a prisão em flagrante de JEFFERSON STEFFEN foi possível verificar das informações obtidas do aparelho celular apreendido com ele, com a devida autorização judicial, ficou demonstrado a ligação dos outros acusados com a Organização Criminosa.

Em conversa com “Mell”, que se trata de MEYG DAIANE DE SOUZA DUARTE, JEFFERSON faz cobranças do pagamento de drogas, as quais estavam pendentes.

Em outro diálogo, PEDRO DA SILVA PAULINO, “Pedro Malla”, cobra JEFFERSON, dizendo que a “grana” não caiu, solicitando o envio do comprovante do depósito.

Em outra oportunidade, JEFFERSON realiza a cobrança do contato “Juninho da Gasolina”, solicitando o pagamento do “REX” (dinheiro) das “lojinhas”.

Já em conversas com KEVIN NICOLAU, segundo o Ministério Público é possível notar que este faz duras advertências a JEFFERSON, afirmando que não deixaria mais nenhuma “lojinha” dele trabalhar por falta de compromisso (pagamento), afirmando que iria “bloqueá-lo”, bem como que “não iria sair nenhum balinha” (drogas) dele na cidade, ou seja, ficaria impedido de praticar a traficância em virtude da falta e atrasos de pagamentos.

Posteriormente, JEFFERSON informa KEVIN que tem dois “camaradas” querendo “vestir a camisa”, ou seja, duas pessoas querendo ingressar na Organização Criminosa.

Também extrai-se dos diálogos, pelas mensagens de áudio, segundo a denúncia, JEFFERSON avisa que fizeram o depósito e, logo em seguida, KEVIN passa a ordem de que não será permitida nenhuma “lojinha” trabalhar por falta de compromisso.

O Ministério Público ressalta que JEFFERSON faz o uso do pronome de tratamento “Senhor” direcionado a KEVIN, como forma de respeito pelo ato posto hierárquico que KEVIN ocupa na Facção Criminosa.

Segundo o Ministério Público, da degravação dos áudios enviados por JEFFERSON a KEVIN ficou constado que aquele faz prestação de contas para este acusado. Na ocasião, JEFFERSON cita os seguintes nomes e suas situações: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS, LAURA CRISTINA DA CRUZ, VALDOMIRO OLIVEIRA LEITE, IVANUSE BARBOSA GONÇALVES, JUNINHO GASOLINA, KENED PAULO NATALES CARDOSO, JEFFERSON STEFFEN, ALEXANDRE MATOS DA SILVA, ANA PAULA DOS SANTOS, MOISÉS DE OLIVEIRA DOS SANTOS, NAILTON CONCEIÇÃO SILVA, DANIEL DE SOUZA SILVA.

Portanto, segundo o Ministério Público, diante dos diálogos localizados e trazidos à lume nos celulares dos denunciados, foi possível identificar a ligação entre todos os acusados na promoção, constituição e financiamento da Organização Criminosa.

...

Pois bem. LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA, JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO e KEVIN VINICIUS NICOLAU DA SILVA. Extrai-se dos autos que a partir da Prisão em Flagrante de LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA ̧ vulgo “Gordinho” e JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO, vulgo “Peixeiro, Gordão ou Jefão”), identificou-se, da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, o financiamento de Organização Criminosa e sua estrutura na região de Sapezal/MT. Da análise dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos com os acusados, é possível constatar que LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA é membro da Organização Criminosa, autodenominada Comando Vermelho. Tal fato é constatado das conversas tidas entre LEONILDO e JEFFERSON, in verbis:

...

Das imagens acima retiradas do aparelho celular de LEONILDO constata-se trecho de uma conversa com JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO em que aquele acusado, LEONILDO, repassa parte do “Estatuto do Comando Vermelho”, pois JEFFERSON teria sido integrado recentemente na Facção Criminosa.

Além disso, é possível constatar do diálogo que JEFFERSON aduz que LEONILDO ficou na “Voz”, e questiona como “está a hierarquia na região”, vejamos:

“(...)

Jefferson: Eai agora senhor fikou na voz aq

Jefferson: Como tah ireraquia aq

Leonildo: Tamo vendo ao mano ate. Mais tarde nois o senhor tá sabendo já.

Jefferson: ok mn

Jefferson: Tamo ai mano

Leonildo: Tá mo junto fml

Jefferson: Se avisa se q levo peixe pro senhor.”

Corroborando os fatos acima, são os diálogos entre LEONILDO e KEVIN, a seguir colacionados:

...

Nesses diálogos fica evidente que KEVIN VINICIUS NICOLAU DA SILVA, vulgo “Profeta”, dá orientações para LEONILDO cobrar as “mensalidades” dos integrantes e a “taxa” de autorização para a venda de drogas.

É possível identificar, também, que LEONILDO presta contas regularmente para KEVIN de quem realizou o pagamento e os valores arrecadados.

JEFFERSON, por sua vez, demonstrando seguir as orientações de LEONILDO realiza o recolhimento e faz a cobrança das “mensalidades”, bem como das “taxas” de autorização para a venda de drogas, tudo conforme pode extrair dos diálogos a seguir colacionados:

...

É possível ainda, das informações colhidas do celular apreendido de JEFFERSON, constatar que KEVIN NICOLAU adverte JEFFERSON afirmando que não deixará funcionar nenhuma “lojinha” (termo utilizado para referir aos pontos de venda ilícita de drogas) por falta de “compromisso”, que seria o pagamento das “taxas”, afirmando, ainda, que iria “Bloquea-lo”.

Corroborando a participação de JEFFERSON e KEVIN na Organização Criminosa é o diálogo em que JEFFERSON informa a intenção de duas pessoas em “vestir a camisa”, integrar, a Organização Criminosa Comando Vermelho, fls. 58/61 (pág. 57/60 dos autos digitalizados.

Corroborando todos os elementos amealhados em desfavor de JEFFERSON ̧ este, perante o Juízo, confessou a prática delitiva.

Soma-se a essas provas produzidas o depoimento de KEVIN, quanto do seu interrogatório em Juízo, que afirmou conhecer LEONILDO e JEFFERSON e de ter recebido valores deles.

Portanto, desses diálogos extraídos dos celulares apreendidos com LEONILDO e JEFFERSON, quando das suas Prisões em Flagrante Delito, resta claro que eles em coautoria de KEVIN VINICIUS integravam, promoveram e financiaram a Facção Criminosa, autodenominada Comando Vermelho.

Ademais, resta claro, também, dos diálogos que os acusados JEFFERSON e LEONILDO prestam contas e satisfação para KEVIN, demonstrando que este exerce o comando da OrCrim na região. E, partindo dessa premissa, as autorias delitivas de alguns dos outros acusados restaram também comprovadas:

VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE: ,Dos dados extraídos do celular de LEONILDO constata-se uma conversa travada com VALDOMIRO DE OLVIEIRA LEITE, ocasião em que LEONILDO realiza a cobrança da mensalidade da “biqueira” (local de venda de droga) comandada por VALDOMIRO.

Corroborando os indícios da participação do acusado VALDOMIRO na Facção Criminosa é a imagem encaminhada por este a LEONILDO em que exibe um revólver e faz o sinal de “V” com os dedos, identificação do “Comando Vermelho”.

...

Se não bastasse, é possível identificar a alcunha de VALDOMIRO, “Bira”, em várias “planilhas” de controle de arrecadação do acusado JEFFERSON.

...

Extrai-se, ainda, de diálogos com ANA PAULA DOS SANTOS, localizados no aparelho apreendido com JEFFERSON, (fls. 71/72 – pág. 70/71 dos auto digitalizados) a afirmação de que VALDOMIRO DE OLIVERA, vulgo “Bira”, já “limpou” a questão relacionada à droga e iria repassar a “taxa de contribuição”, indicando que o acusado financia e promove a Organização Criminosa, incorrendo no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013.

NAILTON CONCEIÇÃO DA SILVA:

Dos dados extraídos do celular de LEONILDO, é possível constatar um diálogo em que NAILTON auxilia aquele acusado a fazer a cobrança das “taxas” dos membros da Facção Criminosa, incidindo em um dos verbos do núcleo do tipo do artigo 2º da Lei 12.850/2013, qual seja, promovendo e financiando Organização Criminosa.

...

Extrai-se dos autos, ainda, em um dos diálogos localizados no celular apreendido com o acusado LEONILDO, que, quando este realiza a cobrança da mensalidade do JOELSON GOMES DA SILVA, este aduz que efetuou o pagamento diretamente para NAILTON.

...

É possível, ainda, identificar que o nome de NAILTON, consta em uma espécie de planilha de “controle de caixa”, onde constam valores que cada pessoa teria pago.

Portanto, comprovado que LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA é integrante da Facção Criminosa e exerce a função de recolher as contribuições dos outros integrantes ou as “taxas” para autorização para a venda de drogas ilegalmente, resta comprovada a coautoria de NAILTON CONCEIÇÃO DA SILVA, na medida em que este promoveu e financiou Organização Criminosa configurando a prática criminosa do artigo 2º da Lei 12.850/2013.

JOADIL SOUZA DOS SANTOS
:

Verifica-se dos autos, diálogo travado entre LEONILDO e JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIA, vulgo “Sula”. No diálogo os interlocutores conversam sobre um dinheiro que JOADIL estaria devendo para LEONILDO referente a droga que JOADIL teria revendido, tendo de passar, também, a parte da “mensalidade” da sua “lojinha”.

Corroborando que JOADIL SOUZA DOS SANTOS financiava e promovia Organização Criminosa, é a localização de uma espécie de lista de contabilidade encontrada no aparelho celular apreendido com JEFFERSON, bem como em uma lista indicada por KEVIN VINICIUS em conversa travada com LEONILDO, in verbis:

...

Assim sendo, restou comprovada a conduta criminosa praticada por JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA de financiar e promover Organização Criminosa, conduta prevista no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013.

WEVERSON LINO DA CRUZ:

Em relação ao acusado WEVERSON LINO DA CRUZ, apesar de inicialmente negar os fatos imputados na denúncia, afirmou categoricamente em seu interrogatório perante o Juízo que integrava a Organização Criminosa há, mais ou menos, 03 (três) anos, data em que o Ministério Público alega que os fatos criminosos, ora apurados, ocorreram. Em seu interrogatório, aduziu também que realizava o pagamento das “camisas”.

Entretanto, alegou que deixou de pagar a “camisa”, razão pela qual seu nome teria figurado na “planilha” de controle de valores recebido, localizada no celular de JEFFERSON STEFFEN. Ainda, perante o Juízo afirmou possuir alcunha de “Madruga”.

Dessa forma, a sua confissão em Juízo somado ao fato de restar constatado que JEFFERSON realizava a cobrança das “mensalidades” de membros da Facção Criminosa, bem como figurar a alcunha do acusado, “Madruga”, em uma espécie de planilha de controle financeiro, são capazes de comprovar a prática do Crime de Integrar Organização Criminosa, previsto no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013.

ROSE DÉBORA NOÉ DE ARAÚJO, LAURA CRISTINA DA CRUZ, PEDRO DA SILVA PAULINO, EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA, MEYG DAIANE DE SOUZA DUARTE, ANDREZA PROFETA BISPO e DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA:

Por outro lado, da análise detida dos autos, não foi possível identificar provas robustas a comprovar a prática do crime previsto no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013 pelos acusados ROSE DÉBORA NOÉ DE ARAÚJO, LAURA CRISTINA DA CRUZ, PEDRO DA SILVA PAULINO, EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA, MEYG DAIANE DE SOUZA DUARTE, ANDREZA PROFETA BISPO e DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA.

Exsurge dos autos que o Ministério Público sustenta sua acusação contra os acusados acima citados somente com base nas “planilhas” de controle de arrecadação das “mensalidades” e das “taxas” de autorização da Facção para o tráfico ilegal de drogas.

Diferentemente em relação aos acusados JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA, KEVIN VINICIUS NICOLAU DA SILVA, NAILTON CONCEIÇÃO DA SILVA, JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO, LEONILDO OLVIEIRA SILVA e VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE, pois contra estes pesam também conversas via aplicativos de celular, em que informam o pagamento referente a “camisas” e “biqueiras”, nitidamente se referindo as formas de financiamento da Organização Criminosa, autodenominada Comando Vermelho.

Não obstante os indícios de que as “planilhas” realmente servem como um controle daqueles que financiam e promovem Organização Criminosa, somente este fato, sem nenhum outro elemento que corrobore a prática criminosa, não é capaz de dar a certeza da prática do crime que uma condenação criminal exige.

Extrai-se, ainda, do Relatório Policial que das buscas realizadas nos celulares dos acusados THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO e EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA não foram encontrados dados relevantes para a presente instrução criminal.

Ademais, verifica-se do Relatório Policial de fls. 320 e fls. 609/610 (ou pág. 320 e 608/209 dos autos digitalizados), respectivamente, que nada foi encontrado na residência do acusado PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA e na residência de ANDREZA PROFETA BISPO, quando do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão expedido em seu desfavor.

Ressalta-se que o Mandado de Busca e Apreensão em desfavor de ROSE DÉBORA NOE DE ARAÚJO não foi cumprindo (fls. 326).

Dessa forma, entendo que os autos carecem de provas suficientes para condenar os acusados ROSE DÉBORA NOÉ DE ARAÚJO, LAURA CRISTINA DA CRUZ, PEDRO DA SILVA PAULINO, EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA, MEYG DAIANE DE SOUZA DUARTE, ANDREZA PROFETA BISPO e DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA.

DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR:

1.

JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA
, brasileiro, nascido em 16/10/1986, natural de Poconé/MT, portador do CPF nº 021.178.171-14, filho de Maria de Fátima Rodrigues Souza, nas penas do delito previsto no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013.

2.

KEVIN VINICIUS NICOLAU DA SILVA
, brasileiro, nascido em 25/04/1996, natural de Vilhena/RO, portador do RG nº 26551489, CPF nº 020.719.951-55, filho de Eliete Mota, nas penas do delito previsto no artigo 2º, §3º, da Lei 12.850/13.

3.

NAILTON CONCEIÇÃO SILVA
, brasileiro, nascido em 20/05/2011, natural de Vilhena/RO, portador do CPF nº 131.065.354-23, filho de Maria Ediene Silva, nas penas do delito previsto no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/13.

4.

JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO
, brasileiro, nascido em 20/07/1987, natural de Barra do Bugres/MT, portador do RG nº 16264177 e CPF nº 015.979.371-85, filho de Elza Francisca dos Santos, nas penas do delito previsto no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013.

5.

LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA
, brasileiro, nascido em 31/12/1996, natural de Vitorino Freire/MA, portadora do RG nº 31408214, CPF nº 073.550.271-40, filho de Maria de Jesus Oliveira, nas penas do delito previsto no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013.

6.

VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE
, brasileiro, nascido em 17/08/1987, natural de Cáceres/MT, portador do RG nº 18623271 e do CPF nº 016.126.521-90, filho de Natalina de Oliveira Monteiro Leite, nas penas dos delitos previstos no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013.

7.

WEVERSON LINO DA CRUZ
, brasileiro, nascido em 13/08/1996, natural de Rondonópolis/MT, portador do RG nº 25881116 SSP/MT, filho de Maria do Carmo Lino dos Santos, nas penas dos delitos previstos no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013”
(Id. 196982740).

DA ABSOLVIÇÃO - PEDIDO COMUM A TODOS OS APELANTES

Os apelantes pleiteiam a absolvição, alegando insuficiência de provas e, em alguns casos, ausência de dolo, sustentando que suas condutas não caracterizam envolvimento em organização criminosa. Entretanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que os elementos probatórios são robustos e suficientes para a manutenção da condenação.

O Ministério Público (MP) apresentou uma extensa denúncia contra diversos acusados, detalhando as atividades relacionadas à organização criminosa Comando Vermelho no estado de Mato Grosso, especificamente na região de Sapezal.

Segundo se extrai, entre 2019 e 2020, os denunciados participaram ativamente da promoção, financiamento e organização de crimes, centrados principalmente no tráfico de drogas e na imposição de uma estrutura hierárquica criminal.

As provas produzidas durante toda a instrução e confirmadas em juízo pelos depoimentos colhidos, evidenciam os fatos narrados na inicial de que LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA, um dos principais acusados, é ocupante de um cargo alto dentro da facção, com o título de “VOZ”, o que o colocava em uma posição de poder e controle sobre os demais membros. Ele era responsável por cobrar “taxas” de mensalidades conhecidas como “camisas” dos membros da organização e de “lojinhas”, pontos de venda de drogas autorizados pela facção. Além disso, ele desempenhava a função de “disciplina”, encarregado de punir membros da organização que desobedeciam às regras ou falhavam em pagar as taxas.

As provas também apontam que as conversas de LEONILDO com diversos membros da organização, como JEFFERSON DOS SANTOS PINTO, KEVIN VINICIUS NICOLAU DA SILVA e outros, demonstram claramente a participação ativa de todos os apelantes no gerenciamento das atividades criminosas. Essas conversas, muitas delas recuperadas dos celulares apreendidos, revelam um sistema complexo de controle financeiro e hierárquico, com membros da facção prestando contas e repassando valores arrecadados para os superiores.

Além de LEONILDO, outros acusados, como VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE, GUILHERME JUNIOR EUZÉBIO, JOELSON GOMES DA SILVA e NAILTON CONCEIÇÃO DA SILVA, são apontados como partes integrantes da organização, desempenhando papéis que incluíam a venda de drogas, a cobrança de taxas e o gerenciamento de pontos de venda controlados pela facção.

A denúncia e as provas produzidas, detalham ainda que KEVIN VINICIUS NICOLAU DA SILVA, o suposto chefe da organização na região (conhecido como “Final”), emitia ordens para LEONILDO, como cobrar taxas e punir quem não cumprisse com suas obrigações financeiras. A esposa de KEVIN, ANDREZA PROFETA BISPO, também foi acusada de envolvimento, sendo responsável por gerenciar as finanças obtidas com as atividades criminosas.

Nota-se que, a facção Comando Vermelho possuía estrutura organizada, hierarquizada e com divisão de funções, conforme amplamente comprovado pelos elementos probatórios constantes nos autos, e que os apelantes exerciam funções específicas dentro da organização, sendo responsáveis pela gestão de pontos de tráfico, pela arrecadação de valores e pela aplicação de punições internas, confirmando o dolo em suas condutas.

Com base nas provas colhidas, como as mensagens trocadas entre os membros e as confissões de alguns dos acusados e os depoimentos colhidos, é possível constatar que todos os denunciados integravam e ajudavam a financiar a facção Comando Vermelho, incorrendo no crime previsto no artigo 2º da Lei 12.850/2013, que trata sobre organizações criminosas.

Além de diversas planilhas de controle financeiro, áudios, imagens e os depoimentos colhidos, corroboram a participação de cada acusado nas atividades ilícitas, reforçando as alegações do MP de que a organização criminosa era bem estruturada e hierarquizada.

Importante esclarecer que a mera participação em uma organização criminosa, independentemente do cargo ou função exercida, é suficiente para a configuração do delito previsto no artigo 2º da Lei 12.850/2013. Não se exige, para a configuração do crime, que o réu tenha praticado atos violentos ou de liderança, bastando a participação consciente e voluntária na organização.

Dessa forma, o pleito absolutório não merece prosperar, pois os elementos probatórios são claros e suficientes para a condenação dos apelantes.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE KEVIN NICOLAU DA SILVA.

A defesa do acusado pede o decote da agravante disposta no § 3º do art. 2º da Lei 12.850/13, sob o argumento de que não existem provas quanto ao comando supostamente por ele exercido. No entanto, sem razão.

Preceitua o § 3º do art. 2º da Lei 12.850/13 que:

“Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

(...)

§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.”

Nessa linha, são firmes as já citadas nos depoimentos colhidos dos policiais, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos Relatórios Policiais juntados aos autos.

Dessa forma, não havendo dúvidas da liderança do acusado Kevin na organização criminosa, forçoso se faz o reconhecimento da agravante prevista no art. 2º, § 3º da Lei 12.850/13.

Transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“Das penas de KEVIN VINÍCIUS NICOLAU DA SILVA: DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2º da Lei 12.850/2013:

Nos termos do artigo 59 ̧ caput, do Código Penal, reputo estarem presentes as seguintes circunstancias judiciais:

- Culpabilidade:

Do presente caso, verifica-se que KEVIN VINÍCIUS NICOLAU DA SILVA financiava e promovia Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade
, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35, CAPUT, C/C O ART. 40, IV, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE NEGATIVADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE É INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. - A culpabilidade do paciente foi negativada porque ele estava associado ao Comando Vermelho, uma facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que denota maior reprovabilidade à sua conduta. Não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada na exasperação da basilar a esse título e, inclusive, no patamar de aumento operado, na fração de 1/6. Precedentes. - Inalterado o montante da sanção - 4 anos e 1 mês de reclusão -, fica mantido o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, e do art. 44, I, ambos do Código Penal. - As pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedentes. - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 652.903/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021).

Se não bastasse, ficou comprovado que o réu praticou mais de uma ação típica, consistente em promover e financiar Organização Criminosa, ensejando uma reprimenda maior.

- Antecedentes do agente:
Atento ao teor do artigo 63 do CP, verifico que
o réu possui, ao menos, uma condenação com trânsito em julgado apta a configurar maus antecedentes, Processo nº 0000394- 91.2017.8.11.0078.

-
Consequências do crime: extrai-se do presente caso que as consequências do crime ora analisado extrapolam o ordinário, na medida em que a arrecadação de valores se dava em favor de Facção Criminosa, cuja estrutura tem se tornado um Poder paralelo ao Estado de Direito.

Dessa forma, financiando e promovendo Organização Criminosa de maior repercussão negativa na sociedade, as consequências se mostram agravadas.

A pena prevista para o crime previsto no artigo 2º da Lei 12.850/2013 é de reclusão de 03 a 08 anos e multa.

Portanto, constatada três circunstâncias judiciais em desfavor do réu MAJORO a pena base em 3/6, chegando ao montante de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 dias multa.

Da pena intermediária:

Nesta fase analisam-se as agravantes e atenuantes. Verifico, pois, do presente caso, a presença de duas agravantes, sendo uma genérica, a
reincidência
(art. 61, inciso I, do Código Penal)
conforme extrai-se do Processo nº 0001807- 47.2014.8.11.0078, e uma específica, o exercício do poder de comando na OrCrim (§3º, art. 2º, da Lei 12.850/13),
motivo pelo qual agravo a pena em 2/6, fixando-a em
06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, verifico a ausência de causa de aumento ou de diminuição, razão pela qual TORNO DEFINITIVA a pena de KEVIN VINÍCIUS NICOLAU DA SILVA em
06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multas
no valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no artigo 2º, caput ̧ §3º da Lei 12.850/13.” (sic).

Nota-se que o Magistrado sentenciante fixou a pena base do apelante 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja 01ano e oito meses acima do mínimo legal permitido para o tipo penal violado, em razão da presença de 03 circunstâncias judiciais consideradas negativas, quais sejam, a culpabilidade, antecedentes e consequências do crime. No que tange a fundamentação utilizada pelo Magistrado, referente a culpabilidade e antecedentes criminais, se apresentam aptas à elevação d apena base, visto que a análise apresenta elementos concretos dos autos. Todavia, em relação as consequências do crime, a fundamentação utilizada, é insta do tipo penal violado, não prestando para considerar as consequências do crime como circunstância negativa ao réu, sob pena de incorrer em
bis in idem
. Logo deve ser decotada da dosimetria penal, pelo que, fixo a pena base em 03 (três) anos e 09 (nove) de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase, há comprovação da agravante reincidência e a agravante contida no art. 2º, §3º, da Lei 12.850/13. Mantidas as agravantes e a fração aplicada, fixo a pena nesta fase em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição a ser consideradas, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, mantendo os demais termos da sentença.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que mesmo o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai também sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça proceder a análise, em sede de apelo, quanto a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018)

[...] Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante ao exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Leonildo de Oliveira Silva, Valdomiro de Oliveira Leite, Joadil Souza dos Santos Ferreira e Weverson Lino da Cruz
, e provejo parcialmente o recurso interposto por
Kevin Vinícius Nicolau da Silva,
somente para afastar a circunstância judicial referente as consequências do crime e readequar a pena fixada,

mantendo-se os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024